Tribunal: TJMT
Processo: 1004663-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1004663-55.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), HERMES DOMINGOS DE OLIVEIRA - CPF: 441.677.921-68 (REQUERENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal de Cuiaba (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA
PENA BASILAR – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – INOCORRÊNCIA – PREMEDITAÇÃO – MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA – PONDERAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – ANTECEDENTES – DIREITO AO ESQUECIMENTO – INVIABILIDADE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE HÁ MENOS DE 10 ANOS – REITERAÇÃO CRIMINOSA ESPECÍFICA EM DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA
– AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

A premeditação é circunstância que demonstra maior reprovabilidade da conduta, ainda que o agente não tenha praticado a ação nuclear do tipo, notadamente se o réu foi o responsável pela intermediação entre o mandante e os executores do crime, participando do planejamento do delito.

Não se mostra viável e recomendável a incidência do direito ao esquecimento se não decorridos mais de 10 anos desde a extinção da punibilidade da condenação anterior, sobretudo se a reiteração delitiva é específica e em crime doloso contra a vida, pois o legislador não definiu limitador temporal para o reconhecimento dos maus antecedentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal manejada por
Hermes Domingos de Oliveira
com o escopo de desconstituir a condenação que pesa em seu desfavor pela prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso I), imposta nos autos da ação penal n. 0013084-95.2019.8.11.0042, que tramitou na 1a

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, o requerente alega que a sentença condenatória é contrária ao texto expresso da lei penal e houve erro na fixação da pena, pois a sanção basilar foi aplicada em patamar acima do mínimo legal, sem a devida fundamentação.

Com essas considerações, vindicou o provimento da presente ação revisional para “
rescindir a sentença condenatória e o acórdão que a manteve, a fim de redimensionar a reprimenda imposta ao requerente Hermes Domingos de Oliveira
” (Id. 204278674).

A ação foi instruída com os documentos de Id. 204281670 a Id. 204281698.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
improcedência do pedido
(Id. 205700676).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A ação preenche os pressupostos legais de procedibilidade (CPP, art. 625, § 1o), foi proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), e foram apontadas as hipóteses de cabimento previstas no art. 621, incisos I e III, do CPP, de modo que deve ser admitida.

Como relatado, o revisionando
Hermes Domingos de Oliveira
foi condenado por sentença transitada em julgado, ao cumprimento da reprimenda de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso I, c/c o art. 29,
caput
)
.

O requerente sustenta que existem erros na dosimetria da pena, visto que a própria julgadora reconheceu que o acusado Hermes não tinha conhecimento acerca do modo de execução do delito, razão pela qual não se mostra razoável negativar a culpabilidade do agente em decorrência da premeditação da ação.

Igualmente, afirma que “
a Magistrada não tinha como concluir que o Revisionando agiu com ‘extrema frieza’
”, especialmente porque ele não participou dos atos executórios do crime, logo, não seria possível premeditar a ação delituosa.

Entretanto, da detida análise da sentença, constato que, na primeira etapa da dosimetria, a magistrada sentenciante reconheceu como desfavorável a circunstância judicial atinente à culpabilidade, ressaltando o concurso de agentes e a premeditação do crime, já que o requerente foi o intermediário entre o mandante e os executores, senão veja-se:

“
A culpabilidade do réu é acentuada. O crime foi premeditado, praticado em concurso de agentes, e revela extrema frieza e pertinácia dos executores.

Assim que decidiu ceifar a vida da vítima o autor intelectual (Gabriel) procurou Hermes para auxiliá-lo. De início ele não aceitou a proposta, mas depois acabou aderindo à empreitada criminosa.

De acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, Hermes receberia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais para matar a vítima, tendo contratado Atailson e Ygor, os executores, pela quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

No dia 17 de janeiro de 2019, por volta das 4h35min, Ygor e seu comparsa estacionaram a motocicleta defronte a uma casa abandonada, situada ao lado da residência da vítima, onde permaneceram por mais de uma hora esperando que ela saísse para trabalhar, ocasião em que pretendiam executá-la;

Contudo, naquela manhã a vítima não deixou a residência no horário habitual, fato que frustrou a ação homicida;

No dia seguinte, por volta das 04h35min, os executores retornaram a casa abandonada e lá permaneceram escondidos até avistarem a vítima, comenos em que Ygor foi até ela, ordenou que se deitasse no chão, e passou a efetuar os disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a por três vezes;

Vê-se, pois, que a conduta dos criminosos, consubstanciada na premeditação do crime e modo de execução (extrema violência, múltiplos disparos de arma de fogo e concurso de agentes), distancia-se da normalidade do tipo penal e, portanto, impõe maior reprovação. Dolo intenso evidenciado (N.U 0006271-85.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)
.

Ao contrário do afirmado na inicial, o modo de execução foi considerado pela magistrada singular na análise das circunstâncias do crime, oportunidade em que foi expressamente ressaltado que não poderia ser utilizado em desfavor do réu, visto que não foi o executor do homicídio.

Por outro lado, a julgadora reconheceu maior reprovabilidade da conduta do acusado Hermes em razão do planejamento da ação, pois ele foi o responsável pela intermediação entre o mandante Gabriel e os executores, e teria recebido a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pelo “serviço”, cuja execução delegou por valor correspondente a 10% do recebido, fatores que podem e devem ser considerados em seu desfavor.

Assim, nenhum reparo deve ser feito neste tocante, uma vez que a frieza com que o requerente premeditou e negociou o assassinato da vítima permite concluir que a culpabilidade fugiu à normalidade do tipo penal.

O requerente sustenta também o equívoco na valoração negativa dos antecedentes, pois o trânsito em julgado da condenação considerada na sentença ocorreu há mais de 10 anos, de modo que, com fundamento no direito ao esquecimento e “
à luz do princípio da razoabilidade, deve ser, excepcionalmente, afastado o trato negativo da vetorial
”.

Convém ressaltar que,
embora o período depurador já tenha transcorrido para a citada condenação, o que inviabiliza o reconhecimento da reincidência (CP, art. 64, inciso I), os maus antecedentes do acusado estão caracterizados, conforme entendimento majoritário da doutrina e jurisprudência pátrias.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça “
tem admitido, em casos excepcionais, a adoção da teoria do direito ao esquecimento, hipótese em que a avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito
” (STJ – AgRg no
HC
n. 855.037/SP, DJe 29.9.2023).

No caso
sub judice
, todavia, houve lapso temporal inferior a 10 anos entre a extinção da punibilidade da condenação anterior e a prática do novo delito, bem como a reiteração criminosa ocorreu em delito da mesma natureza, isto é, doloso contra a vida, motivo pelo qual excepcionar a regra pelo esquecimento não se mostra razoável e recomendável.

Nesse contexto, a fixação da sanção privativa de liberdade não contrariou texto expresso da lei penal, mormente porque a exasperação da pena foi devidamente fundamentada e reprimenda mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias que cercaram a ação delitiva, razão pela qual é imperativa a manutenção da sentença condenatória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo improcedente a revisional
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024